Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (revisão de alimentos), julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a obrigação alimentícia paga pelo requerente à requerida a 32% do salário mínimo vigente.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. Na hipótese, a prova produzida acerca da capacidade contributiva do alimentante é suficiente para reduzir a obrigação, devendo preponderar o montante estabelecido em sentença – o qual, embora não se mostre inteiramente compatível com as necessidades básicas da alimentanda, procurou alcançar valor factível para o cumprimento da obrigação, diante das circunstâncias observadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.